Tribunal: TJMT
Processo: 1032860-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1032860-04.2018.8.11.0041
Recorrente:
NATALINO CUNHA DE MIRANDA
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por NATALINO CUNHA DE MIRANDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 99481984):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROVIMENTO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Médio, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.
3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração".” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1032860-04.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 16/08/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das apelações cíveis interpostas por Natalino Cunha De Miranda, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o provimento ao recurso do Parquet para determinar o ajuste dos subsídios do apelado Natalino Cunha de Miranda ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, ante a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, bem como o desprovimento dos demais recursos.
Em suas razões recursais, o recorrente NATALINO CUNHA DE MIRANDA aduz a violação ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, sob a premissa de que “não há que se falar em decurso do prazo decadencial ou prescricional de anulação de ato administrativo praticado em desconformidade com a Constituição Federal, pois tal argumento, se válido, anularia totalmente a eficácia dos institutos da decadência e da prescrição, já que em qualquer debate jurídico é possível argumentar uma violação à Carta Magna, uma vez que é nascedouro de todo direito”.
Alega também o desrespeito aos princípios da segurança jurídica, isonomia/equidade, dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da moralidade (art. 37, caput, da CF), pois não se pode permitir que situações já consolidadas no tempo sem qualquer indício de conduta capciosa do beneficiário possam vir a ser objeto de releitura.
Afirma que “Por mais que se alegue inexistir direito adquirido a regime jurídico, a estabilidade excepcional outorgada pelo art. 19 do ADCT da CF/88 não pode acarretar decesso remuneratório, sob pena de ofensa a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV da CF/88”.
Recurso tempestivo (id. 102809983) e preparado (id. 104402464).
Contrarrazões em id. 112868465.
É o relatório.
Decido.
Do preparo recursal
Compulsando os autos, verifica-se que após a intimação para efetuar a regularização do preparo em dobro, a parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal em data anterior à intimação (id. 104162958), razão pela qual esse se encontra regular e tempestivo.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1o, inciso III, e 37, caput e §5o, da CF. Não ocorrência.
Na espécie, o recorrente NATALINO CUNHA DE MIRANDA defende que entender pela imprescritibilidade de todo e qualquer ato supostamente inconstitucional significaria anular totalmente a eficácia de tal instituto, em ofensa ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal.
Além disso, alega também o desrespeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios da eficiência e da moralidade, estabelecidos no artigo 1o, III e 37, caput, ambos da Constituição Federal, haja vista que não se pode permitir que situações já consolidadas no tempo sem qualquer indício de conduta capciosa do beneficiário possam vir a ser objeto de releitura.
Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte:
“(...)
O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.
Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF), in verbis:
Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso do investimento de servidor em cargo de carreira distinta sem a submissão à concurso público, situação vedada no art. 37, II, da CF.
(...)
Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.
Como se observa, a Apelante visa a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 15 (quinze) anos.
Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal, esse é o entendimento da jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o precedente do STF (RE: 1126809 RO - RONDÔNIA 0003589-15.2004.4.01.4100, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 1o/2/2019, Data de Publicação: DJe-021 5/2/2019).
Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, até mesmo porque o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.” (g.n.) (id. 99481984)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que o requisito previsto no art. 19, do ADCT, deve ser de 5 (cinco) anos laborados, de forma ininterrupta, no mesmo ente público, in verbis:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107).
Ademais, no voto condutor do mencionado julgado foram citados vários precedentes de mesma linha, quais sejam, RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Em igual sentido, há também entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inafastabilidade do princípio do concurso público frente à decadência, senão vejamos:
“Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento de servidores irregularmente admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput, e inciso II, da CF/88. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Recurso não provido. 1. O concurso público é elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.” (Precedente: MS no 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11). 3. Agravo regimental não provido.(STF - MS: 30014 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014) (g.n.)
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE no 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). (g.n.)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso nesse ponto.
Da suposta violação aos artigos 37, XV, da Constituição Federal. Não ocorrência.
Na espécie, o recorrente NATALINO CUNHA DE MIRANDA defende que o acórdão negou vigência ao art. 37, XV, da Constituição Federal, ferindo a irredutibilidade salarial ao determinar a readequação salarial ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental.
Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é de que não há como se validar ato inconstitucional em decorrência do transcurso do tempo, haja vista que não pode ocorrer a investidura do servidor, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, inexistindo ofensa à irredutibilidade salarial, in verbis:
“(...)
Não se pode olvidar, que tendo sido reconhecida a ilegalidade da permanência do servidor público Natalino Cunha de Miranda no cargo em que fora reenquadrado, sem concurso, com a determinação de sua reinvestidura no cargo original, o de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, para o qual foi estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), que pressupõe a impossibilidade de redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.
Isso porque, o ora Apelado Natalino Cunha de Miranda percebia, anteriormente à ilegal transposição de cargo público de Nível Fundamental para Nível Médio, sem a aprovação em concurso público, vencimentos relativos ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental, de forma que, sendo reconhecido que não tinha mais direito a manter-se no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo àquele outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus.
Ressalta-se, outrossim, que, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos tem como pressuposto a "licitude da aquisição da remuneração", situação não evidenciada no caso em apreço.
A propósito:
(...) III. Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração. (...)
(STF, Pleno, RE 298695, Relator E. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 6/8/2003, DJe 24/10/2003).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. FUMSSAR. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO DIVERSO DESCONSTITUÍDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL.
1. O princípio constitucional da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV, da CF/1988) impede a redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.
2. Caso concreto em que a redução da remuneração do servidor apelante decorreu de sua reinvestidura no cargo original (digitador), em razão da anulação do ato administrativo ilegal que o transpôs para cargo diverso, como reconhecera o TCE e estabelecera a coisa julgada, em litígio anterior. Lesão á irredutibilidade inocorrente. 3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70048967400 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 2/10/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2013). [Destaquei]
Com efeito, em razão do retorno ao status quo ante, e consequente reinvestidura no cargo original (Técnico Legislativo de Nível Fundamental), somente faz jus à remuneração fixada em lei para esse cargo, e respectivas progressões e enquadramentos, de forma isonômica aos demais ocupantes do mesmo cargo, e em perfeita obediência ao princípio constitucional da legalidade.” (g.n.) (id. 99481984)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de não violação há inconstitucionalidade toda modalidade de provimento que propicie a investidura, sem aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, senão vejamos:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público para provimento de cargos públicos como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade no serviço público, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento e de buscar o acesso a esses cargos. 2. A reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos. 3. É inconstitucional a lei estadual que, a pretexto de reestruturar órgão público, propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 4. Ação direta julgada procedente.”
(STF - ADI: 5406 PE 9022482-69.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2020) (g.n.)
Em igual sentido, há também entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial em situações de ilegalidade ou inconstitucionalidade, senão vejamos:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO 814/2005. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO  GADF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, em razão da natureza complexa do ato de aposentadoria, a decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se opera no período entre a concessão do benefício e o exame de sua legalidade e posterior registro pelo TCU. (MS 24859, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27/8/2004) e MS 28604, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21/2/2013). 2. Não consta nos autos prova pré-constituída que possibilite a aferição da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A correção, pela Administração Pública, de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos não viola princípio do direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial. (RE 418.402-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - AgR MS: 27722 DF - DISTRITO FEDERAL 0006843-14.2008.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/06/2016, Segunda Turma) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (STF - RE: 597734 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-09-2014 PUBLIC 02-09-2014)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso quanto a essa questão.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, quanto ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da Constituição Federal ao longo do recurso, o recorrente NATALINO CUNHA DE MIRANDA não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto:
nego seguimento ao recurso extraordinário de NATALINO CUNHA DE MIRANDA, com base também no artigo 1.030, V (Súmula 279 e 284 do STF) do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça